Tribunal: TJBA
Processo: 8052398-30.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052398-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RENATO JOAQUIM DE ARAUJO FILHO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra omissão da autoridade coatora quanto à incorreta fixação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, calculada com base no percentual devido à patente de 1º Sargento, embora os proventos de inatividade estejam fixados com base na remuneração integral de 1º Tenente. Pretensão de majoração da gratificação para o percentual correspondente à graduação sobre a qual incidem os proventos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há decadência do direito à impetração do mandado de segurança em virtude de omissão estatal continuada; (ii) estabelecer se a documentação apresentada constitui prova pré-constituída do direito alegado; (iii) determinar se o impetrante faz jus à majoração da GCET para 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão administrativa é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, o que afasta a alegação de decadência nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Os contracheques e boletins gerais apresentados comprovam a percepção dos proventos com base na graduação superior, bem como o pagamento da GCET em percentual inferior, configurando prova pré-constituída do direito. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração individual, notadamente quando ausente adesão expressa à ação coletiva, não havendo extensão automática da coisa julgada. O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao policial militar transferido para a reserva com mais de 30 anos de serviço a remuneração integral do posto imediatamente superior. A GCET é gratificação incorporável aos proventos, conforme art. 110-D do Estatuto dos Policiais Militares, devendo ser calculada com base no soldo da patente sobre a qual se fixam os proventos, ainda que não tenha sido exercida diretamente a função correspondente ao posto superior. Precedentes da Seção Cível de Direito Público do TJ/BA uniformizaram o entendimento quanto ao direito do inativo à GCET em percentual correspondente à remuneração da graduação imediatamente superior. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A omissão administrativa de trato sucessivo afasta a decadência do mandado de segurança. A documentação que demonstra a percepção dos proventos com base em graduação superior, mas com pagamento da GCET em percentual inferior, configura prova pré-constituída do direito alegado. O policial militar inativo tem direito à majoração da GCET com base no percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, conforme art. 92, III, e art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001. A existência de mandado de segurança coletivo não obsta o ajuizamento de mandado de segurança individual por quem não aderiu à demanda coletiva. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, "b"; 110-B; 110-D. Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.11.2020, DJe 16.11.2020. TJ/BA, Mandado de Segurança nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 25.10.2020. TJ/BA, Mandado de Segurança nº 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 03.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052398-30.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante RENATO JOAQUIM DE ARAUJO FILHO, e como impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER A SEGURANÇA, para estabelecer a GCET no patamar de 125% dos proventos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11